Tribunal: TJDFT
Processo: 0740077-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740077-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE FERREIRA HORTA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Tendo em vista o pedido de dilação de prazo, conforme petição de ID n.o 20354189, em razão de o NUARQ não ter concedido vista ao peticionante, defiro, por derradeiro, prazo de 10 (dez) dias para que o requerente cumpra o despacho de ID no 19717641. Publique-se, intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2020 13:30:10. ROBSON BARBOSA Desembargador